Tribunal: TJMT
Processo: 1034976-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1034976-62.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, REMUNERAÇÃO / PROVENTOS / PENSÕES E OUTROS RENDIMENTOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMA. SRA.
DESA. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FERNANDES - CPF: 137.760.021-15 (IMPETRANTE), 3o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE PAULO DE SOUSA ROSA registrado(a) civilmente como PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (IMPETRADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (IMPETRADO), ESPOLIO DE PAULO DE SOUSA ROSA registrado(a) civilmente como PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
INICIAL INDEFERIDA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO (7o VOGAL)
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, VENCIDA A RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL EM FEITO EXECUTIVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, consistente na manutenção de bloqueios de valores em contas bancárias da impetrante e de sua filha, determinados no âmbito de execução judicial. A impetrante sustenta a impenhorabilidade das quantias, por se
tratarem
de verbas de natureza alimentar e de valores depositados em caderneta de poupança dentro do limite legal, bem como a ilegalidade da constrição sobre patrimônio de terceira pessoa estranha à execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança para impugnar decisões judiciais proferidas em processo de execução que determinam ou mantêm bloqueio de ativos financeiros, quando existente recurso próprio previsto no ordenamento processual.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança constitui instrumento excepcional destinado à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo incabível quando houver recurso próprio apto a impugnar o ato judicial questionado.

As decisões proferidas no curso da execução que determinam medidas constritivas possuem natureza jurisdicional e são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, a própria impetrante manejou agravo de instrumento contra a decisão que determinou o bloqueio de valores, circunstância que evidencia a existência de meio processual adequado para o controle da legalidade do ato judicial.

A desistência do recurso interposto ou a alegação de perda superveniente de objeto não autoriza a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, sob pena de violação à sistemática recursal e ao princípio da taxatividade dos recursos.

Ausente situação excepcional de flagrante teratologia ou inexistência absoluta de meio processual apto, incide o entendimento consolidado na Súmula no 267 do STF, segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

IV. Dispositivo e tese

Petição inicial indeferida. Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisões judiciais passíveis de recurso próprio previsto no ordenamento processual.

2. A existência de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução impede a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA DE FÁTIMA FERNANDES contra ato da MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, indicando como litisconsorte passivo necessário a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA.

A impetrante, pessoa idosa com 71 anos de idade, viúva e artesã, alega que teve suas contas bancárias bloqueadas por determinação judicial nos autos do processo no 0007118-84.2013.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Segundo narra, foram bloqueados R$ 46.350,35 em cadernetas de poupança e R$ 11.908,64 em conta corrente, referentes à sua pensão por morte, além de R$ 433.746,13 bloqueados na conta de sua filha, Edilaine Maria Fernandes Takahashi, que sequer é parte na execução.

Aduz que apresentou impugnação ao bloqueio em 17.09.2025, demonstrando a impenhorabilidade dos valores e a ilegitimidade da constrição. Ressalta que o próprio credor (SICREDI) manifestou-se nos autos requerendo o desbloqueio dos valores, reconhecendo que a impetrante e sua filha não são partes na execução.

Relata que, após diversas petições e tentativas de contato com o juízo, a autoridade coatora permaneceu inerte por 16 dias, vindo a proferir decisão de desbloqueio somente após a interposição de Agravo de Instrumento. Contudo, mesmo após a decisão de liberação,
os valores transferidos para a conta
da impetrante foram novamente bloqueados e devolvidos à mesma vara judicial, em razão de uma ordem anterior que determinava o bloqueio de toda e qualquer quantia depositada nas contas entre 10.09.2025 e 09.10.2025.

Sustenta que essa situação criou um ciclo vicioso de bloqueio/desbloqueio/
re-bloqueio
, impedindo o acesso da impetrante a verbas essenciais e impenhoráveis, configurando abuso de poder e manifesta ilegalidade. Afirma que sua situação é desesperadora, pois está impossibilitada de pagar contas essenciais, adquirir medicamentos e manter sua subsistência.

Requer, liminarmente, o imediato e efetivo desbloqueio de todos os valores constritos em suas contas, a cessação da ordem de bloqueios automáticos e a expedição de ofício às instituições financeiras. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança.

Foi deferida a liminar pleiteada, determinando o imediato desbloqueio dos valores nas contas da impetrante e de sua filha, bem como a cessação da ordem de bloqueios automáticos (ID 321716373).

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade do bloqueio de valores de natureza alimentar e impenhorável, bem como a contradição entre as decisões judiciais que geraram o ciclo de bloqueio e
re-bloqueio
(ID 339262861).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do presente mandado de segurança. O remédio constitucional foi impetrado contra ato judicial que, em tese, viola direito líquido e certo da impetrante, não sendo passível de recurso com efeito suspensivo imediato e eficaz.

Embora a impetrante tenha interposto Agravo de Instrumento contra a decisão inicial de bloqueio, este perdeu objeto em razão da superveniente decisão de desbloqueio proferida pelo
juízo a quo
, tendo a impetrante, inclusive, desistido do recurso. Contudo, a situação fática se agravou de forma inesperada quando a decisão de desbloqueio foi frustrada pela própria ordem judicial anterior de bloqueio contínuo, criando uma situação teratológica que justifica a impetração do mandado de segurança.

Nesse contexto, considerando a excepcionalidade da situação e a ineficácia dos meios processuais ordinários para fazer cessar a ilegalidade, entendo cabível o presente
mandamus
, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei no 12.016/2009.

No mérito, a questão central reside na legalidade do bloqueio judicial que recai sobre valores de natureza alimentar e impenhorável, pertencentes à impetrante e à sua filha, bem como na contradição entre decisões judiciais que criaram um ciclo vicioso de bloqueio e
re-bloqueio
.

Conforme documentado nos autos, foram bloqueados R$ 11.908,64 em conta corrente da impetrante, referentes à sua pensão por morte, além de R$ 46.350,35 em cadernetas de poupança. Também foram bloqueados R$ 433.746,13 na conta de sua filha, Edilaine Maria Fernandes Takahashi, que não é parte na execução.

O Código de Processo Civil, em seu art. 833, estabelece um rol de bens impenhoráveis, entre os quais se destacam:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

No caso em análise, os valores bloqueados na conta corrente da impetrante correspondem à sua pensão por morte, verba de natureza alimentar e absolutamente impenhorável, conforme o inciso IV do art. 833 do CPC. Já os valores depositados em caderneta de poupança (R$ 46.350,35) estão abaixo do limite de 40 salários-mínimos estabelecido pelo inciso X do mesmo artigo, sendo igualmente impenhoráveis.

A jurisprudência dos tribunais superiores é tranquila quanto à impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza alimentar, como pensões e aposentadorias, bem como de valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal. Trata-se de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais que não podem ser relativizados em prol da satisfação de créditos de terceiros.

Quanto aos valores bloqueados na conta da filha da impetrante, Edilaine Maria Fernandes Takahashi, a ilegalidade é ainda mais evidente, pois trata-se de terceira estranha à execução, que não figura como parte no processo originário. O bloqueio de seus bens viola frontalmente o princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual apenas o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, conforme dispõe o art. 789 do CPC.

O ato coator se revela ainda mais grave quando se constata que, mesmo após a autoridade impetrada ter proferido decisão reconhecendo a impenhorabilidade dos valores e determinando seu desbloqueio, a transferência para a conta da impetrante resultou em novo bloqueio automático, em razão de uma ordem anterior que determinava o bloqueio de toda e qualquer quantia depositada entre 10.09.2025 e 09.10.2025.

Essa contradição entre decisões judiciais criou uma situação teratológica, um ciclo vicioso de bloqueio/desbloqueio/
re-bloqueio
que impede o acesso da impetrante a verbas essenciais para sua subsistência. Tal situação configura manifesta ilegalidade e abuso de poder, pois viola o princípio da efetividade das decisões judiciais e o direito fundamental ao devido processo legal.

É importante ressaltar que o próprio credor, SICREDI, manifestou-se nos autos requerendo expressamente o desbloqueio dos valores da impetrante e de sua filha, reconhecendo a impropriedade da constrição. Se o próprio exequente não tem interesse na manutenção do bloqueio, sua persistência pela autoridade coatora revela-se ainda mais desprovida de fundamento legal.

A impetrante é pessoa idosa (71 anos), viúva e enferma, que depende exclusivamente de sua pensão por morte para sobreviver. O bloqueio contínuo de seus recursos financeiros a impede de pagar contas essenciais, adquirir medicamentos, manter seu plano de saúde e prover sua subsistência básica.

Essa situação configura grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e ao direito ao mínimo existencial, comprometendo o acesso da impetrante a direitos fundamentais como saúde, alimentação e moradia. A proteção especial conferida aos idosos pelo art. 230 da Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) reforça a ilegalidade do ato coator.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar visa justamente proteger a subsistência digna do devedor e de sua família, não podendo ser relativizada, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão da segurança pleiteada.

O direito líquido e certo da impetrante está demonstrado pela impenhorabilidade legal dos valores bloqueados (pensão por morte e caderneta de poupança abaixo do limite legal), pela ilegitimidade do bloqueio de bens de terceiro (sua filha) e pela contradição entre decisões judiciais que criaram uma situação teratológica de bloqueio contínuo.

A ilegalidade e o abuso de poder da autoridade coatora se manifestam na manutenção de uma ordem judicial contraditória e na inércia em corrigir a situação, mesmo após manifestação favorável do próprio credor.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois a impetrante, pessoa idosa e enferma, está privada de recursos essenciais para sua subsistência, saúde e moradia, em situação que compromete sua própria dignidade e bem-estar.

Considerando que a liminar deferida pelo Desembargador Relator já determinou o desbloqueio dos valores e a cessação da ordem de bloqueios automáticos, e que não houve qualquer fato novo que justifique sua revogação, impõe-se a confirmação da medida, com a concessão definitiva da segurança.

Ante o exposto,
concedo a segurança
pleiteada para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar, em definitivo, o imediato e efetivo desbloqueio de todos os valores atualmente constritos nas contas bancárias da impetrante, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES, inclusive os
re-bloqueados
após tentativa de transferência da conta judicial; a cessação definitiva da ordem de bloqueios automáticos incidentes sobre as contas da impetrante, especialmente no que se refere aos valores oriundos de pensão por morte; o imediato desbloqueio dos valores bloqueados na conta bancária da filha da impetrante, EDILAINE MARIA FERNANDES TAKAHASHI, por se tratar de terceira estranha à execução.

Oficie-se à autoridade coatora, dando-lhe ciência desta decisão.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Custas
ex
lege.

É como voto.

V O T O

(VENCEDOR
)

EXMO. SR. CARLOS ALBERTO AL
VES DA ROCHA (7o VOGAL):

No caso em exame, peço vênia à eminente Relatora para divergir.

Embora reconheça a sensibilidade da situação fática narrada, especialmente diante da alegada natureza alimentar dos valores constritos e da condição pessoal da impetrante, entendo que o presente mandado de segurança não pode ser conhecido, por manifesta inadequação da via eleita, configurando-se verdadeiro sucedâneo recursal.

Conforme se extrai do presente
writ
, o ato impugnado consiste em decisões proferidas no bojo do processo de execução no 0007118-84.2013.8.11.0003, que determinaram e mantiveram bloqueios de ativos financeiros via sistema eletrônico.

Trata-se, portanto, de decisões de natureza jurisdicional, dotadas de conteúdo decisório, passíveis de impugnação por meio do recurso próprio previsto no ordenamento processual.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, parágrafo único, estabelece expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, especialmente aquelas que versam sobre atos constritivos e expropriatórios.

No caso concreto, inclusive, a própria impetrante manejou agravo de instrumento contra a decisão de bloqueio, vindo posteriormente a desistir do recurso. Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que havia meio processual adequado e idôneo para a impugnação do ato judicial reputado ilegal.

A posterior alegação de que o recurso teria perdido objeto ou se tornado ineficaz não autoriza, por si só, a utilização do mandado de segurança como via alternativa para rediscutir matéria já submetida, ou que poderia ter sido plenamente submetida, ao crivo do Tribunal por meio do recurso cabível.

Ora, o mandado de segurança não pode ser convertido em instrumento substitutivo do agravo de instrumento, sob pena de esvaziamento da sistemática recursal prevista no CPC e de afronta direta ao princípio da taxatividade dos recursos.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança não se presta como substituto de recurso próprio não interposto no prazo legal, mesmo que este recurso não possua efeito suspensivo automático.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula
n.
267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do
STF
.

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.
[...].
” (STJ - MS: 27348/DF, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2023).

Não se desconhece a relevância constitucional da proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Todavia, tais valores não autorizam a mitigação irrestrita das regras de competência e de admissibilidade recursal, sob pena de comprometimento da própria coerência do sistema jurisdicional.

O remédio constitucional do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando inexistente recurso eficaz. Não é essa a hipótese dos autos, pois havia, e foi inclusive utilizado, recurso próprio.

Assim, ausente hipótese excepcional de teratologia ou de inexistência absoluta de meio processual apto, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, ouso divergir de seu voto e, lastreado no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009,
INDEFERIR
a petição inicial.

É como voto.

V O T O

EX
MA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1a
V
OGAL):

Vistos.

Acompanho a
divergência
instaurada pelo 7o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a inicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Acompanho a
divergência
instaurada pelo 7o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a inicial.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO (3o VOGAL):

Vistos.

Acompanho a
divergência
instaurada pelo 7o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a inicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL):

Peço vênia à Eminente Relatora para acompanhar a
divergência
inaugurada pelo 7o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBE
NS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
8
o
VOGAL):

Acompanho a
divergência
instaurada pelo 7o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026
.